Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703768-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: J. V. S. S. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por J. V. S. S. contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relacionado ao seu remanejamento dentro do sistema público distrital de educação para cursar ensino médio em outra instituição de ensino. Alega o impetrante, em suma, que cursou integralmente o ensino fundamental no Centro Educacional Agrourbano Ipê, localizado no Caub 1, no Riacho Fundo, e que pleiteou seu remanejamento para o Centro Ensino Médio Integrado à Formação Profissional do Gama – CEMI, tendo o pedido sido feito “no dia 07 de novembro de 2024, conforme orientação da escola de origem e da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF, que estipulava o período de solicitação entre 4 e 14 de novembro de 2024”. Narra que “o resultado do pedido de remanejamento foi divulgado em dezembro de 2024, e o Impetrante foi contemplado com uma vaga no CEMI-Gama, conforme pode ser verificado no link fornecido pela SEDF https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/09/RESULTADO-DO-REMANEJAMENTO-ESCOLAR-2024-1.pdf, e no documento anexo, na 11a linha da página 49, onde consta o nome do Impetrante, JVSS (João Victor Souza Silva), como aprovado no processo de remanejamento”, informação que “foi ratificada pela secretaria escolar do Agrourbano Ipê, que orientou os responsáveis do Impetrante a se dirigirem à secretaria escolar do CEMIGama para efetivar a matrícula, levando os documentos pessoais do aluno, enquanto os documentos escolares seriam enviados pela própria escola de origem”. Sustenta que “ao comparecer à secretaria do CEMI-Gama, os responsáveis foram surpreendidos com a informação de que a matrícula não poderia ser realizada, pois o nome do Impetrante não constava na lista de contemplados com uma vaga. A secretaria do CEMI-Gama afirmou ainda que não havia remanejamento previsto para aquela escola e que possivelmente houve um equívoco por parte da secretaria escolar do Agrourbano Ipê”. Aduz que ao entrar em contato com a ouvidoria do GDF, “foi informado ao Impetrante que havia ocorrido um erro no sistema. A justificativa apresentada foi que a Portaria no 1698 de 11 de dezembro de 2024 não permitia o remanejamento para a escola desejada. Contudo, não souberam explicar por que a SEDF não identificou e corrigiu o erro anteriormente, considerando o tempo transcorrido desde a solicitação do remanejamento”. Elenca argumentação no sentido da irretroatividade da portaria para o caso em comento, no qual o remanejamento já havia sido homologado, e a violação à sua legítima expectativa e ao direito à educação. Ao final, pugna pelo deferimento da tutela de urgência vindicada na peça de ingresso, para determinar que a parte Impetrada efetue a matrícula do Impetrante no Centro Ensino Médio Integrado à Formação Profissional do Gama – CEMI, que se iniciará no dia 10 de fevereiro de 2025. No mérito, em suma, requer a confirmação dos pedidos de natureza provisória. É o breve relatório necessário. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Cotejando detidamente o contexto fático-probatório emergido dos autos com a legislação específica aplicável à espécie, identifico plausibilidade na pretensão deduzida em juízo bem como vislumbro perigo de dano em grau suficiente a lastrear o deferimento da tutela de urgência nesta fase processual. Fundamentalmente, traz o impetrante a notícia de que, ao finalizar o ensino fundamental no Centro Educacional Agrourbano Ipê (Riacho Fundo) solicitou remanejamento de sua matrícula na rede pública distrital de ensino, de maneira a cursar o ensino médio no Centro Ensino Médio Integrado à Formação Profissional do Gama – CEMI. Para tanto, seguiu os trâmites disponibilizados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal relativos ao remanejamento escolar, em especial o período de solicitação (4 a 14/11/2024) para alunos do ensino regular, tendo sido contemplado com a mudança de instituição de ensino na forma requerida, consoante se aduz do resultado constante do endereço eletrônico da SEEDF (https://www.educacao.df.gov.br/ano-letivo-2025/). Do acervo probatório pré-constituído nos presentes autos, notadamente a listagem de ID 68473747, e que pode ser encontrado no site da SEEDF em consulta na presente data (https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/09/RESULTADO-DO-REMANEJAMENTO-ESCOLAR-2024-1.pdf), colhe-se que os dados do impetrante constam da relação de contemplados com o remanejamento escolar para o presente ano letivo. Com efeito, do aludido documento constam as seguintes informações alusivas à data de nascimento, iniciais, escola e série de origem e de destino e resultado: “11/03/2010 JVSS Centro Educacional Agrourbano Ipê do Riacho Fundo 3o Ciclo Bloco 2 (9o Ano EF) Diurno CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO GAMA 1o Série - Ensino Médio Diurno Contemplado por Remanejamento”. Portanto, a celeuma narrada pelo impetrante quanto à recusa de matrícula pela escola de destino não aparenta ostentar óbice à consecução do remanejamento concedido ao impetrante em igualdade de condições com os demais estudantes da rede pública. A demonstração, pelo impetrante, de tentativa de resolução da questão pela ouvidoria do GDF (ID 68473751), sem sucesso, revela que a resposta da SEEDF foi no sentido de que “o acesso à Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio é exclusivamente por meio de Edital. Assim, o Edital Único do Processo Seletivo para Ingresso de Estudantes nas Instituições Educacionais Públicas que ofertam Educação Profissional e Tecnológica - 1o semestre/2025, Edital no 57, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de no 225, em 26 de novembro de 2024, apresentou o número de vagas disponibilizadas para o CEMI - Gama: 160 vagas para o turno integral, sendo 128 vagas livre concorrência e 32 para pessoas com deficiências”. A toda evidência, o referido edital normativo com as vagas e a concorrência data de período posterior ao do remanejamento escolar ofertado por aquele mesmo órgão, de maneira que nele presumem-se consideradas as vagas preenchidas por remanejamento, e não que o segundo edital superaria a primeira forma de ingresso, já consolidada. De toda sorte, no caso concreto deve-se destacar que o fato noticiado pela parte nas fls. 2/3 do ID 68473751 de que ao buscar a inclusão do nome do estudante no sistema de sorteio, a responsável pelo menor não conseguiu cadastrá-lo em razão de este já constar no sistema da SEEDF como matriculado. Ou seja, se efetivamente se tratar de um erro – grave – no sistema de distribuição das vagas pela aludida Secretaria, ou por alguma de suas subordinadas, tal situação desaguou não apenas em falha administrativa, mas efetivamente obstou o estudante do exercício de direito de concorrer à vaga almejada pela via do processo seletivo (sorteio), para no final também não lhe garantir o acesso por remanejamento. Frise-se que, em que pese a argumentação por parte da SEEDF de que o acesso à educação profissional possui regras próprias, o fato de não ter sido corrigido a qualquer momento o resultado final do processo de remanejamento revela que o pleito do impetrante é subsidiado pela boa-fé, para além do fato de que o arranjo institucional engendrado na hipótese o ceifou de qualquer chance de ingresso na instituição de destino. Tais nuances da situação trazida pelo impetrante, somados ao fato de que as aulas se iniciam hoje, 10/2/2025, conduzem à necessidade de concessão da medida liminar vindicada, sobretudo para evitar a violação do direito do adolescente à educação, evitando maiores prejuízos, ressaltando, ademais, a reversibilidade da medida ora concedida. Diante de todo o exposto, reputo presentes os requisitos legalmente exigidos e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela parte impetrante, para que seja matriculado em razão de remanejamento deferido pela SEEDF no CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO GAMA (CEMI - GAMA) na 1a série do ensino médio, turno diurno, autorizado a frequentar as aulas desde o início do calendário letivo (a partir de 10/2/2025), independentemente da finalização dos trâmites de sua matrícula pela Direção Escolar, Regional de Ensino e/ou Secretaria de Educação. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO. Desde já, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prol da parte impetrante, para a hipótese de descumprimento do determinado nesta decisão pela parte impetrada bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e também IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nos termos do art. 23, inciso I da LODF. Notifique(m)-se pela via mais expedida disponível a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator